Tribunal: STF
Processo: AI 729230
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Multa. Ausência de prequestionamento. Caracterização de efeito confiscatório. Fatos e provas dos autos. Súmula nº 279 desta Corte.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja o reexame da matéria em recurso extraordinário



    2. O Tribunal de origem se limitou a afirmar ser incabível a discussão, tanto no âmbito administrativo, quanto no judicial, do valor do débito tributário confessado pelo contribuinte. Assim, resta claro que o Tribunal não analisou o eventual efeito confiscatório da multa imposta. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    3. Mostram-se insuficientes as razões alegadas para descaracterizar, de plano, a multa fiscal aplicada em relação à hipótese dos autos, sendo certo que eventual efeito confiscatório, ou não, dessa multa, somente seria aferível mediante averiguação do quadro fático-probatório, o que é vedado na via estreita do recurso extraordinário (Súmula nº 279 desta Corte).



    4. Agravo regimental não provido.